Tribunal: TJPA
Processo: 0877893-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877893-13.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: PEDRO PAULO RAMOS MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, § 1º DO CPC. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL E DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte autora foi intimada pessoalmente para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
Injustificadamente não cumpriu as diligências que lhe incumbiam.

2.

Extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de PEDRO PAULO RAMOS MEDEIROS, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, § 5º, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que a extinção é indevida. Afirma que não houve ausência de interesse no prosseguimento do feito e que o fundamento da sentença está equivocado, uma vez que o § 5º do art. 485 do CPC trata de desistência da ação, o que não é o caso dos autos. Também alegou que a extinção fere o princípio da proporcionalidade, por ser bastante gravosa. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões, visto que o apelado nem mesmo compareceu aos autos.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

Entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, conforme determina o art. 485, § 1º do CPC.

Em consulta ao processo no PJE de primeiro grau, observa-se que o requerente foi intimado, em 24/06/2019, por ato ordinatório (ID. 10969253),
para recolher custas processuais. No entanto, permaneceu inerte.

Em seguida, foi expedida uma intimação pessoal para o requerente (ID 12536911) para “
manifestar, no prazo de 05 (CINCO) dias, seu interesse sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção – nos termos do art. 485, § 1º do CPC”
.

A parte requerente foi intimada pessoalmente, em 01/10/2019, conforme aviso de recebimento juntado no ID. nº 13672188 e ID nº 13672199. Contudo, mais uma vez manteve-se inerte.

Neste sentido, constatou-se a falta de interesse da parte autora no andamento do processo, vez que deixou de cumprir as diligências que lhe incumbiam, a fim de resguardar o regular andamento processual.

O apelante também argumenta que a extinção do feito é desproporcional, por ser bastante gravosa.
Entretanto, manteve-se inerte por duas vezes, descumprido a determinação judicial sem qualquer justificativa.

Decorridos mais de 06 meses de abandono da causa
, não restou alternativa ao juízo de primeiro grau, senão a extinção do feito.

Quanto ao fundamento utilizado na sentença de extinção, qual seja
o § 5º do art. 485 do CPC
, que trata sobre desistência, entendo que não é o adequado ao feito. Assim, modifico-o apenas para aplicar o
§ 1º do art. 485 do CPC, o que não alterará a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito, modificando apenas a sua fundamentação, para constar o § 1º do art. 485 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024